Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005738-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA CITAÇÃO FICTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda - EPP contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal n° 1020733-92.2022.8.11.0041. A agravante alegou, em síntese, a decadência do crédito tributário nos termos do Decreto no 20.910/1932 e do Tema 324 do STJ, bem como a nulidade da citação por edital, por estar a empresa em recuperação judicial à época da tentativa de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário executado está fulminado pela decadência; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação por edital em razão da alegada localização da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.110.925/SP), o que não se verifica no caso concreto quanto à alegação de decadência.

4.

A decadência tributária, prevista no art. 173, I, do CTN, exige a comprovação inequívoca da data do fato gerador e da constituição definitiva do crédito. A agravante não produziu prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, conforme art. 204 do CTN.

5.

A aplicação do Tema 324 do STJ requer comprovação da data do fato gerador e da constituição do crédito, o que não foi feito de forma satisfatória pela agravante.

6.

A alegação de nulidade da citação por edital não prospera, pois restou demonstrado nos autos que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, conforme determina o art. 8o da Lei no 6.830/80 e os arts. 246 e 256 do CPC.

7.

A empresa em recuperação judicial não está imune à citação por edital, desde que demonstrada a dificuldade de localização do devedor, sendo insuficiente a simples alegação de recuperação para invalidar o ato citatório.

8.

Não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente da citação por edital, tampouco comprovação de irregularidade nos meios empregados para localização da parte, circunstância que afasta a nulidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de decadência do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade exige prova inequívoca da data do fato gerador e da constituição definitiva do crédito.

2.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante robusta prova documental a cargo do executado.

3.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização do devedor, ainda que este esteja em recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 173, I, e 204; CPC, arts. 246 e 256; Lei no 6.830/80, art. 8o; CF/1988, art. 5o, LIV; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, AgRg no REsp 1.054.410/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.10.2009, DJe 15.10.2009; TJMT, AI no 1003013-17.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 06.10.2019, DJE 06.10.2019; TJMG, AC no 1000021-03.7576.2001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 21.07.2021, DJE 22.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n° 1020733-92.2022.8.11.0041.

A agravante alega que o crédito exequendo está fulminado pela decadência, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da tese firmada no Tema 324 do STJ.

Sustenta que o fato gerador do crédito ocorreu em junho de 2015, iniciando-se o prazo decadencial em 01.01.2016 e se extinguindo em 01.01.2021, sendo que a constituição do crédito só ocorreu em 29.09.2021.

Aduz que a decisão recorrida rejeitou a exceção por considerar que "o lançamento não foi comprovado", o que seria contraditório, pois a ausência de comprovação não poderia beneficiar o próprio Estado.

Afirma que houve nulidade da citação por edital, pois a empresa encontrava-se em recuperação judicial, o que tornaria razoável mais tentativa de citação pessoal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a decadência do crédito tributário e a nulidade da citação por edital, com a consequente suspensão da execução fiscal e determinação de desbloqueio de veículo via RENAJUD.

Certifico que decorreu o prazo legal sem que o AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO oferecesse contraminuta, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, conforme certidão de ID 285562861.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n° 1020733-92.2022.8.11.0041.

A parte Agravante, em suma, defende que o crédito exequendo está fulminado pela decadência, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da tese firmada no Tema 324 do STJ. Sustenta que o fato gerador do crédito ocorreu em junho de 2015, iniciando-se o prazo decadencial em 01.01.2016 e se extinguindo em 01.01.2021, sendo que a constituição do crédito só ocorreu em 29.09.2021. Aduz, ainda, que a decisão recorrida rejeitou a exceção por considerar que "o lançamento não foi comprovado", o que seria contraditório, pois a ausência de comprovação não poderia beneficiar o próprio Estado. Por fim, alega que houve nulidade da citação por edital, pois a empresa encontrava-se em recuperação judicial, o que tornaria razoável mais tentativa de citação pessoal.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Decadência do crédito tributário

Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

(...)

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2- DA DECADÊNCIA

No que tange as alegações de decadência, insta salientar que o Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A decadência é contada sempre a partir da data do fato gerador do tributo até o
lançamento tributário
. Isso significa que o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade competente declara nascido o crédito tributário, surgindo para o contribuinte a obrigação de pagar.

A previsão do instituto de decadência se encontra estampado no art. 173 do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Verifica-se, portanto, que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário começa a ocorrer a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; portanto, o prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

Partindo dessa premissa, vislumbro que a data do fato gerador é de quando a Fazenda Pública tomou conhecimento do descumprimento dos atos ilegais, conforme se observa em CDA, que se deu em 2015, dando início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2016), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito com fato gerador até 02 de Janeiro de 2021, levando em conta, que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Ocorre que,
o lançamento NÃO FOI COMPROVADO, uma vez que não foi juntado o processo administrativo que demonstra quando houve a última decisão administrativa.

Porquanto, não há o que se falar em decadência, eis que o marco
ad quem
não foi comprovado, a qual se dá exclusivamente com o PAT – Processo Administrativo Tributário.

3 – DA NULIDADE DO EDITAL

No caso em tela, o excipiente alega que não deve ser responsabilizado por ter sido citado por edital.

Neste contexto, é importante considerar que a citação por edital é uma das modalidades de citação ficta prevista na legislação processual civil, tratando-se de medida excepcional de integralização à lide da parte demandada, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização da parte ré.

É o que preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

(...)

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

No caso em tela, o excipiente alega que a citação editalícia é inválida, uma vez que isso dificultou o seu conhecimento, no entanto, restou comprovado as tentativas anteriores (ID 106527063 e 111103544), respeitando a ordem de citação.

Pois bem.

No que se trata a nulidade da execução, vislumbro que o simples fato do excipiente ter outro endereço não acarreta a nulidade da citação editalícia, vez que esta é prevista no Código de Processo Civil.

Para que houvesse a nulidade, seria necessário que o excipiente demonstrasse nos autos que a citação se deu de maneira equivocada, previamente por não preencher os requisitos do artigo 256 do CPC ou respeitar a ordem do artigo 246, § 1o do mesmo ditame legal, o que não ocorreu.

Sob esse prisma, o Egrégrio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Assim sendo, indefiro o pleito de nulidade em virtude do cumprimento da citação por edital.

Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

Consoante isto, resta irresignado que não faz jus ao desbloqueio via RENAJUD, já que este precedeu de direitos previamente adquiridos pelo exequente, em razão da busca ineficaz, e perfectibilização da citação.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos
.
(id. 182569078 - ação de base)

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência, que permite ao devedor, independentemente de penhora ou embargos, suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

No caso em apreço, a alegação de decadência do crédito tributário, embora constitua matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, demanda comprovação documental robusta para sua aferição, especialmente quanto à data do fato gerador e da constituição definitiva do crédito tributário.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar que a agravante não logrou êxito em comprovar a data exata do lançamento ou da constituição definitiva do crédito tributário, elementos essenciais para a análise da ocorrência ou não da decadência.

Com efeito, para a verificação da decadência tributária, é imprescindível a demonstração inequívoca da data do fato gerador e da constituição definitiva do crédito, o que não foi feito de forma satisfatória pela agravante. Embora alegue que o fato gerador ocorreu em junho de 2015 e que o crédito só foi constituído em 29.09.2021, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tais alegações.

Ressalte-se que, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Essa presunção, embora relativa, só pode ser ilidida por prova inequívoca, o que não se verifica no caso em tela. Vejamos:

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Ademais, o Tema 324 do STJ, invocado pela agravante, estabelece que "é de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa". Contudo, para aplicação desse entendimento, é imprescindível a demonstração da data do fato gerador e da constituição definitiva do crédito, o que não foi feito de forma satisfatória.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de decadência do crédito tributário, uma vez que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, os elementos necessários para sua configuração, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. I -
É possível a discussão acerca da decadência em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não necessitar de dilação probatória
. A alegada ausência de notificação válida para o lançamento demanda instrução processual. II -
É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.
III - Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. IV - Recurso desprovido. (N.U 1003013-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2019, Publicado no DJE 06/10/2019)

Portanto, não merece acolhimento a alegação de decadência do crédito tributário, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

2.Nulidade da citação por edital

A agravante alega que houve nulidade da citação por edital, pois a empresa encontrava-se em recuperação judicial, o que tornaria razoável mais tentativa de citação pessoal.

No que se refere à nulidade da citação por edital, neste aspecto, o Julgador singular bem situou a questão:

“ (...)

No caso em tela, o excipiente alega que a citação editalícia é inválida, uma vez que isso dificultou o seu conhecimento, no entanto, restou comprovado as tentativas anteriores (ID 106527063 e 111103544), respeitando a ordem de citação.

Pois bem.

No que se trata a nulidade da execução, vislumbro que o simples fato do excipiente ter outro endereço não acarreta a nulidade da citação editalícia, vez que esta é prevista no Código de Processo Civil.”(...)

“Quanto à validade da citação via edital, nota-se dos autos que o procedimento de citação realizado está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobe a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei no. 6830/880 em seu art. 8o.
Corrobora nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Dessa feita, não prospera a tese de nulidade da citação editalícia, porquanto foram esgotados todos os meios para localização dos devedores.” (sic Id 106527063 e 111103544 -

ação de base)
”

A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é medida excepcional, somente admitida quando esgotados os meios para localização do devedor. Nesse sentido, o art. 8o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece:

"Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; [...]"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a citação por edital, na execução fiscal, só é cabível quando esgotadas as demais modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (STJ, AgRg no REsp 1054410/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).

No caso em análise, conforme consignado na decisão agravada, as tentativas de citação pessoal da agravante restaram infrutíferas, o que justificou a citação por edital. A mera alegação de que a empresa encontrava-se em recuperação judicial não é suficiente para invalidar a citação editalícia, especialmente quando não há comprovação de que a agravante possuía endereço certo e conhecido onde pudesse ser facilmente localizada.

Ademais, o fato de a empresa estar em recuperação judicial não impede a citação por edital quando esgotados os meios para sua localização. A recuperação judicial não confere à empresa o direito de se esquivar do recebimento de citações ou intimações, tampouco impõe ao credor o ônus de localizá-la a qualquer custo.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da citação por edital, limitando-se a alegar, genericamente, que sua situação de recuperação judicial justificaria novas tentativas de citação pessoal.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de nulidade da citação por edital, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Por essas razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025